Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721432-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES APELADO: HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Diante da alegação de inovação recursal deduzida nas contrarrazões de ID 19736631, intime-se CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora